Tribunal: TJDFT
Processo: 0751935-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751935-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCAS LELES DE LACERDA, EDILSON GONCALVES DE ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante (ID no 54238183, integrada pela decisão de ID no 55364588). 2. Nas razões de ID no 55770145, o agravante, em suma, afirma que a caracterização da decisão recorrida como “sentença” não retira sua natureza interlocutória, e que, portanto, sua impugnação deve ser realizada via agravo de instrumento. 3. Pede o provimento do recurso para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e regularmente processado. 4. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID no 55795551). 5. Não foram apresentadas contrarrazões (IDs no 56822363 e no 56822463). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 1.021, §2o, dispõe que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. 8. Intimados para apresentar contrarrazões, os agravados deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (IDs no 55795551, no 56822363 e no 56822463). Dessa forma, exerço o juízo de retratação. 9. O agravante insurge-se contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento em razão da inadequação do recurso interposto. 10. Na origem, foi proferida sentença que pôs fim à liquidação provisória de sentença (processo no 0730914-36.2020.8.07.0001, ID no 178047184). Contra essa decisão, o agravante interpôs o agravo de instrumento. 11. A decisão que não conheceu o agravo de instrumento asseverou que aquela proferida na origem não possui natureza interlocutória e, portanto, deveria ter sido impugnada via apelação (ID no 55364588): “[...] 11. Contudo, a referida decisão homologou o laudo pericial e extinguiu a liquidação, resolvendo a controvérsia. Não possui, portanto, natureza interlocutória, de modo que o recurso adequado para impugná-la, neste caso, é a apelação.[...]” 12. Contudo, apesar de ter sido nomeada como “sentença”, a decisão que põe fim à fase de liquidação de sentença possui natureza interlocutória, pois viabiliza o cumprimento de sentença. É, portanto, impugnável via agravo de instrumento. Nesse sentido: Acórdão 1110514, 20160111270107APC, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/07/2018, publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: 561/572; Acórdão 1822845, 07142124120188070015, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ: AgInt no AREsp 1683815 SC 2020/0069432-0, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 06/5/2022. 14. O agravo de instrumento deve ser devidamente processado. 15. Destaco a impossibilidade de julgar, desde já, o mérito do agravo de instrumento, uma vez que os agravados não foram intimados para apresentar as contrarrazões. Dispositivo 16. Exerço o juízo de retratação (CPC, art. 1.021, §2o). Conheço o agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, afastando o entendimento da decisão de ID no 55364588. 17. Intimem-se os agravados Edilson Gonçalves De Almeida e Lucas Leles de Lacerda para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro